Tribunal: TCU
Processo: 017.739/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8814/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.739/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Vinicius Mattana (XXX.426.422-XX); Giseli Miss de Lara (XXX.495.142-XX); Izael Alves (XXX.058.052-XX); Josias Freire Dutra (XXX.645.972-XX); Marciano Ramos Pedra (XXX.136.132-XX); Nara Viviane de Carvalho (XXX.044.581-XX); Paloma Gonsalves Coutinho (XXX.333.142-XX); Reginaldo Teixeira Batista Alves (XXX.528.522-XX); Walason Tulio Duarte (XXX.547.402-XX); Willian Gabriel Ferreira (XXX.687.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.